Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-95.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO MENDES LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL LUCENA DE OLIVEIRA, DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Saulo Mendes Lima contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado em face do Banco Itaú S/A. O apelante alegou abusividade na inclusão compulsória de seguro prestamista no contrato de financiamento e na cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Requereu a exclusão das cláusulas consideradas abusivas e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do seguro prestamista caracteriza prática abusiva de venda casada; (ii) analisar a legalidade das cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação compulsória de seguro prestamista com a mesma instituição financeira caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos recursos repetitivos REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972), que proíbem a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora indicada por ela.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem se revela abusiva quando não há prestação efetiva do serviço ou quando o serviço prestado se limita a informações genéricas, sem avaliação real do bem, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958.

A tarifa de registro de contrato no Detran deve observar a razoabilidade de valor, e a sua cobrança é abusiva quando superior ao valor oficial praticado pelo órgão, indicando onerosidade excessiva, sendo também passível de controle judicial.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito é devida em dobro quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme decidido pelo STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:
A imposição de contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento, com restrição de escolha de seguradora, configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é abusiva se o serviço não for efetivamente prestado ou se limitar a informações genéricas.

A tarifa de registro de contrato é abusiva quando cobrada em valor superior ao estabelecido pelo órgão competente, sem justificativa plausível.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ofende a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.040; Resolução CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível n.º
8003479-95.2023.8.05.0274
desta Capital, em que figuram como Apelante
SAULO MENDES LIMA

e como

Apelado
BANCO ITAU
S/
A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA